Tribunal: STF
Processo: Rcl 34180
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S. A. assevera haver a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010981-52.2016.5.03.0056, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula e o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931. 
    Narra ter o interessado, Renato Fonseca Silva, ajuizado ação contra si e Eletro Santa Clara Ltda., esta na condição de empregadora e prestadora de serviços, objetivando, considerado o princípio da isonomia, o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta o que pago aos próprios empregados, observadas as normas coletivas pactuadas com o Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais – Sindieletro/MG. Salienta o êxito parcial dos pedidos formalizados, tendo sido atribuída a si responsabilidade subsidiária pelos créditos. A sentença acabou confirmada em sede de ordinário, no que reconhecida a ilicitude da terceirização verificada, surgindo daí o apontado desrespeito. Realça a protocolação de recurso de revista, inadmitido. Interposto agravo de instrumento, não houve êxito.
    Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. 
    Articula com a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual tarefa integrada à própria dinâmica produtiva. Frisa afastado o preceito, mesmo de forma implícita, considerados os princípios constitucionais de valorização social do trabalho e da isonomia, a indicar transgressão à cláusula de reserva de plenário. Assinala a insuficiência do critério atinente à distinção entre atividades meio e fim, estando permitida a terceirização de mão de obra inclusive quanto à atividade alcançada pelo próprio objeto social.
    Acrescenta ofendido o assentado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, na qual declarada a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, a vedar a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas em razão da inadimplência de empresa contratada. Diz reafirmada idêntica óptica quando do julgamento do recurso extraordinário nº 760.931, a impedir a imposição, de forma automática, de obrigação ao Poder Público pelos referidos créditos. Ressalta inexistir prova de culpa na situação concreta relativamente à fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela prestadora dos serviços. Evoca jurisprudência. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário. Busca, alfim, a cassação do ato impugnado.
    Vossa Excelência, em 14 de maio de 2019, deferiu a medida acauteladora.
     O Tribunal, em informações, relata o histórico processual do caso. 
    O interessado não apresentou contestação, conforme certidão de 11 de fevereiro de 2021.
    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento da reclamação. Sublinha que o desfecho do julgamento do recurso extraordinário nº 760.931/DF implicou substituição da óptica revelada na ação direta de constitucionalidade nº 16/DF, no que, conforme aduz, torna-se necessário o atendimento do requisito atinente ao esgotamento das instâncias ordinárias. Frisa não cumprida tal exigência, dizendo manuseada a medida como sucedâneo recursal. De modo sucessivo, no tocante ao tema de fundo, articula com a possibilidade de responsabilização do ente público em se tratando de reconhecimento de conduta culposa. Pontua a necessidade de reexame do quadro fático para concluir de modo diverso do entendimento evidenciado na origem. Afirma inexistente, nas decisões tidas por desrespeitadas, debate em torno da distribuição do ônus da prova. Reputa não violado o enunciado vinculante nº 10 da Súmula.
    2. No tocante à inobservância do decidido no recurso extraordinário nº 760.931, o exame da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que a admissibilidade da reclamação, visando ver assentada erronia em relação a acórdão concernente a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando apreciado agravo protocolado em face da inadmissão de extraordinário. O requisito não foi preenchido na situação concreta, havendo sido a medida direcionada contra acórdão surgido da análise de recurso ordinário.
    No que concerne à arguida ofensa ao verbete vinculante nº 10, notem, a partir da leitura dos fundamentos veiculados no ato impugnado, que o Tribunal Regional do Trabalho, uma vez levado em conta o enquadramento das tarefas desempenhadas pelo interessado no âmbito das finalidades sociais da concessionária de serviço público, afastou, com base – mesmo de maneira implícita – na isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, mediante o qual permitida a terceirização de “atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido”. Confiram o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    [...]
    De todo o exposto, o que se depreende, então, é que a contratação do demandante se deu para o desempenho de atividades-fim da Cemig, o que, todavia, não se presta a encobrir fraude à legislação trabalhista (art. 9º da CLT).
    Diante da constatação da terceirização ilícita havida entre as reclamadas, exercendo o autor atividades inerentes à atividade-fim da recorrente, não há que se falar na aplicação da hipótese autorizada pelo artigo 25 da Lei 8.987/95.
    E, configurada a fraude trabalhista pela terceirização perpetrada, faz jus o autor a todos os benefícios e vantagens (legais e normativos) assegurados à categoria dos empregados da CEMIG, de acordo com o princípio da isonomia salarial.
    [...]
    Ao fazê-lo por meio de órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. É inviável potencializar a distinção entre atividades meio e fim, podendo estar nestas incluídas aquelas inerentes ao objeto social da tomadora dos serviços.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão formalizado pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no processo nº 0010981-52.2016.5.03.0056, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator